Tribunal: TCU
Processo: 008.702/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível aplicação irregular de recursos oriundos de precatórios do Fundef recebidos pela prefeitura de Piatã/BA

Inteiro teor:
Acórdão 2483/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possível aplicação irregular de recursos provenientes de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), recebido pelo Município de Piatã/BA (peça 6). Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, consoante os pareceres emitidos nos autos (peças 13-14), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.702/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Piatã/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Donovan Soares Moutinho (34207/OAB-BA), representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Município de Piatã/BA e ao denunciante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.